Tribunal: TJES
Processo: 5007397-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007397-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
AGRAVADO: WANDA SILVA TAVARES e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Decl. no
A
g
ravo de Instrumento nº 5007397-94.2021.8.08.0000

Embargante: Wanda Silva Tavares

Embargado: PASA – Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por PASA – Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale para, reformando a decisão agravada, desobrigá-lo de manter a embargante Wanda Silva Tavares como dependente/beneficiária do seu ex-cônjuge (Washington Luiz Amorim Tavares) no plano de saúde PASA, coletivo por adesão.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão e contradição, pugnando pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais, a fim de propiciar a interposição de recursos aos tribunais superiores.

O embargado ofertou suas contrarrazões, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor examinar o caso concreto e, ao me debruçar sobre a matéria, não vejo como divergir do judicioso voto de relatoria.

No presente caso, a r. sentença proferida na origem transitou em julgado com a ressalva de que, na impossibilidade de a embargante ser mantida como dependente do seu ex-cônjuge no plano de saúde embargado, deveria o varão providenciar a portabilidade para outro com as mesmas características, sem qualquer carência.

Assim, em sede de cumprimento de sentença, restou verificada a impossibilidade de manutenção da embargante no plano de saúde embargado, conforme previsão regulamentar, revelando-se escorreito, destarte, o v. acórdão proferido em sede de agravo de instrumento.

Diante do exposto, acompanho o voto da eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão objurgado.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE EM PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DO PLANO AFASTADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO EX-CÔNJUGE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não prospera a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto o agravante, frise-se, na qualidade de terceiro interessado, se volta contra decisão proferida (id 1972500) em sede de cumprimento de sentença, circunstância que atrai a incidência do parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. Preliminar recursal rejeitada.
2. No caso, diante da impossibilidade externada pelo agravante de manter como dependente do plano ex-cônjuge, já que o seu Regulamento não contempla tal categoria, caberia ao agravado adotar as providências necessárias para a portabilidade do plano PASA para outro com as mesmas características e sem qualquer perda de carência pela agravada, tal como consignado na sentença.
3. Assim, em que pese a comunicação feita pelo juízo ao agravante acerca da primeira parte do comando judicial (manutenção da ex-cônjuge como beneficiária no PASA), certo é que diante do óbice do regulamento do PASA e dos atos regulamentares indicados, o desdobramento consignado na decisão agravada denota evidente malversação tanto do art. 494 como do art. 506, ambos do CPC.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
5. Agravo interno. Julgado prejudicado.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que a embargante busca pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado. Todavia, olvida a embargante que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
), confira-se:

“
[...] IV. As hipóteses de cabimento dos Declaratórios estão atreladas ao saneamento de questão formal, cujo rol está previamente contido no art. 1.022 do CPC/2015,
não cabendo o meio escolhido para corrigir eventual error in judicando
. Com efeito, na forma da jurisprudência, "
O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011.
Considerando, destarte, o desiderato revelado de atribuir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.[...]” (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/08/2016)

Aliás, a embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Afinal, a omissão acerca dos dispositivos invocados pelo embargante não existe, notadamente porque o STJ orienta que: “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Ora, num primeiro momento houve a prolação de sentença (id 1972499) que decretou o divórcio do casal e, por conseguinte, fixou alimentos do ex-cônjuge em favor da embargante no sentido de manter o plano de saúde PASA nas mesmas condições “
ou na impossibilidade
,
buscando providências a portabilidade do plano PASA para outro com as mesmas características, sem qualquer perda de carência pela Autora
”
(grifei) – id 1972499.

Em seguida, após os embargos de declaração de Wanda Silva Tavares, a magistrada prolatou sentença integrativa na qual, a despeito da determinar a expedição de ofício para que o embargado a mantivesse no plano de saúde, manteve na parte dispositiva o seguinte comando:
“Mantenho a tutela antecipada outrora deferida na decisão de fls. 80/81 de modo a manter os alimentos fixados à ex-cônjuge, ora Requerente, Sra. Wanda Silva Tavares, a serem suportados pelo Requerido, Sr. Washington Luiz Amorim, na manutenção do plano de saúde PASA nas mesmas condições,
ou na impossibilidade
, buscando providenciar portabilidade do plano PASA para outro nas mesmas características, sem qualquer perda de carência pela autora
.(id 1972499-p.27).
”

Logo, eis aí a coisa julgada formada que deve ser respeitada (CPC, art. 506).

Após o recebimento do mencionado ofício, portanto, já em sede de cumprimento de sentença, o embargado então peticionou reiterando a impossibilidade de que a embargante, agora na condição de ex-cônjuge permanecesse como beneficiária do plano de saúde PASA, de modo que daí surgiu a decisão que foi objeto do agravo de instrumento e reformada por este colegiado, tendo em vista que impôs obrigação a quem não era parte (CPC, art. 506), tampouco observou a liturgia do art. 494, do CPC.

Some-se a isso, que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pela embargante (art. 489, §1º, seus incisos, §2º, artigos 494, 502, 506, 507 e 508, do CPC, bem como art. 5º, XXXVI, e art. 93, da CF), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.